Tribunal: TJSP
Processo: 2055933-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios, em favor da instituição financeira – Ao julgar a impugnação ao cumprimento o Magistrado reconheceu o excesso da execução – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2055933-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes
ELSA REGONATTI DOS ANJOS, CLAUDIA REGONATTI DOS ANJOS, EDELSA
REGONATTI DOS ANJOS e LETICIA REGONATTI DOS ANJOS, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055933-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO – Possibilidade do arbitramento dos
honorários advocatícios, em favor da instituição financeira Ao
julgar a impugnação ao cumprimento o Magistrado reconheceu o
excesso da execução Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 334/337,
que
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Alegam os agravantes que o
arbitramento dos honorários advocatícios
em favor do Banco é de todo descabido.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 17/20.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso
Especial
no
1.134.186/RS,
o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055933-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(omissis)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda
que
parcial,
serão
arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido”. (grifamos)
Conforme se depreende do referido julgado, o acolhimento da
impugnação ao cumprimento da sentença,
ainda que parcial, acarreta o arbitramento
dos honorários de advogado, em favor da
executada.
Com efeito, a mencionada defesa
ofertada pela executada foi parcialmente
acolhida, em razão do excesso da execução,
razão
pela
qual
o
arbitramento
dos
honorários, em benefício da impugnante, é
medida de rigor.
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao negar
provimento ao recurso, por se tratar da
hipótese prevista no inciso IV, do artigo 932
do Novo Código de processo Civil.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055933-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator